Tribunal: TJDFT
Processo: 0721531-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721531-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADO: MARIANA BELISARIO SCHETTINO ABREU, RICARDO DE ARAÚJO ABREU DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de dez dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil e a súmula 481/STJ, uma vez que o recurso não foi instruído com documentos para a comprovação da alegada hipossuficiência. Publique-se. Brasília, D.F., 4 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator